Tribunal: STF
Processo: Rcl 54503
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Alagoas, em face de decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo 0805651-51.2020.8.02.0000.



    Na petição inicial, o Estado alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 855.178 (Tema 793), paradigma da repercussão geral.



    Relata que o Vice-Presidente do Tribunal a quo acabou por negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, sob o fundamento de que acórdão encontrava-se em harmonia com o entendimento firmado pelo STF. Foi ainda negado provimento ao agravo interno interposto.



    Sustenta, no entanto, que o medicamento pleiteado no feito não está padronizado na lista RENAME, que é de responsabilidade da União Federal. Nesses termos, assevera que a jurisprudência mais atual do STF tem reafirmado a necessidade de inclusão da União no polo passivo de demandas que versem sobre o fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas. (eDOC 1, p. 6)



    Nesse sentido, assevera que “é a União quem tem competência para incluir e atualizar as referidas listas de dispensação pelo SUS, não tendo o Estado de Alagoas atribuição para tanto, nelas não podendo intervir. Sendo assim, se um determinado medicamento não se encontra listado, eventual omissão somente poderá ser imputada ao ente federal”. (eDOC 1, p. 7)



    Diante disso, requer a concessão de liminar para suspender o ato reclamado e, ao final, sua cassação determinando-se que o órgão julgador exerça o juízo de retratação para o fim de, em observância à tese fixada no julgamento do RE 855.178/SE (tema 793/STF), determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. (eDOC 1, pp. 11-12)



    Deferi a liminar para determinar a suspensão do feito na origem até o julgamento final desta reclamação, mantendo-se, porém, os efeitos da decisão proferida nos autos do Processo 0805651-51.2020.8.02.0000, no tocante a obrigatoriedade de fornecimento da medicação. (eDOC 13)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 17)



    Citada, a beneficiária Durcineia Conceição da Silva Araújo deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 19.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da Reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



     
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGADA APLICAÇÃO DEFICIENTE DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES FIRMADAS NO JULGAMENTO DO RE 885.178/SE. NECESSÁRIO DEFINIR O REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONSOANTE REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA E CRITÉRIOS CONSTITUCIONAIS DE DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO. PRECEDENTES DO PRETÓRIO EXCELSO. 



    - Parecer pela procedência da Reclamação. (eDOC 21) 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, o Estado reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 855.178 (Tema 793), paradigma da repercussão geral.



    De plano, destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do referido tema (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015), firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde.



    Entretanto, em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020, grifo nosso) 



    No voto-vista vencedor, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos: 



    “1.5. Conclusão do voto: Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito , a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu ‘poder-dever’ de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”. (Inteiro teor do acórdão, p. 36, grifo nosso)



    Assim, pode-se afirmar que a responsabilidade solidária dos entes da federação nas prestações de saúde não afasta o dever de cada ente de responder por prestações específicas, que devem ser observadas para a composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário.



    Na hipótese dos autos, verifico que Durcineia Conceição da Silva Araújo, ora beneficiária, ajuizou ação na origem buscando o fornecimento de medicamento não padronizado na Relação Nacional de Medicamentos (RENAME) e, por isso, não incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Negada a inclusão da União no polo passivo da ação e a remessa do feito à Justiça Federal, ao argumento de que somente deverão ser propostas em face da União as ações que exijam o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA e que “sendo a União, os Estados-membros, os Municípios e o Distrito Federal solidariamente responsáveis por assegurar o direito à saúde do cidadão, não se faz necessário o chamamento da União à lide, uma vez que o agravado é parte legítima para figurar na presente ação”. Confira-se: 



    “Realizado o juízo de admissibilidade, observa-se o preenchimento dos pressupostos objetivos e subjetivos do presente recurso, sendo imperativo o seu conhecimento.



    Pois bem. Na liminar proferida nos autos, foram examinados todos os pontos de forma satisfatória, o que ratifico neste momento a título de resolução de mérito recursal, já que não há fatos ou argumentos novos a enfrentar.



    Assim, em atenção aos princípios da celeridade e da economia processuais, e, ainda, ante a ausência de novos elementos capazes de ensejar a modificação do entendimento proferido na liminar, passo a ratificar os termos da decisão outrora deferida, e transcrevo os fundamentos ali apresentados: 



    “Pois bem. O cerne da demanda gira em torno da necessidade ou não de inclusão da União no polo passivo do feito, este que versa acerca do fornecimento de medicamento registrado na ANVISA que a parte autora, ora agravante, necessita.



    (...)



    Portanto, resta demonstrado que, em sendo a União, os Estados-membros, os Municípios e o Distrito Federal solidariamente responsáveis por assegurar o direito à saúde do cidadão, não se faz necessário o chamamento da União à lide, uma vez que o agravado é parte legítima para figurar na presente ação.



    Todavia, o magistrado singular fundamentou seu entendimento de necessidade de inclusão da União na lide, amparado no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 855178/SE, que resultou na ampliação da tese fixada no tema 793, dispondo que a existência de pedido de tratamento não padronizado no Sistema Único de Saúde exigiria a presença da União no polo passivo.



    (…)



    Pois bem.



    Da atenta análise do julgado acima destacado, constato ser cristalino o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que nas ações relacionadas ao direito de saúde, haja vista a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o polo passivo da demanda pode ser composto por qualquer um dos entes da federação, os quais podem ser acionados tanto isoladamente quanto conjuntamente, fato este que foi mantido em 1º (primeiro) lugar na decisão.



    Quanto a discricionariedade conferida à autoridade judicial para direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência, entendo que esta surge, tão somente, ao final da demanda, após a concretização do direito à saúde e com o único intuito de proporcionar o ressarcimento e a compensação entre os entes federativos.



    E, por fim, a Suprema Corte fez consignar uma única exceção, qual seja: “as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.”



    A bem da verdade, a exceção mencionada se fez necessária por ser a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA integrante da estrutura da Administração Pública Federal, competindo a ela o registro de medicamentos a serem comercializados no Brasil, de sorte que não se pode exigir que Estados e Municípios sejam condenados a custear prestações de saúde quando eles não têm responsabilidade pela mora da referida Autarquia na aprovação e registro de medicamentos.



    Assim, a necessidade de inclusão da União na lide deve ocorrer quando o medicamento pleiteado pela parte não possua registro na ANVISA e não quando este não faz parte da lista de medicamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde SUS.



    Ressalvada a exceção estabelecida pelo STF no RE 855178/SE, convençome de que o entendimento do Magistrado de 1º grau, quanto à necessidade de a União compor o polo passivo nas demandas que envolvam pedido de tratamento não padronizado em políticas públicas de saúde, escapa a exceção expressamente estabelecida no julgado do Pretório Excelso, na medida em que esvazia a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações relacionadas ao direito de saúde.



    E, in casu, em consulta a rede mundial de computadores, verifico que o medicamento pleiteado pelo autor possui registro na ANVISA.



    Assim, no tocante à assistência à saúde, tratando-se de responsabilidade solidária entre todos os Entes da Federação, isto é, o termo "Estado" abrange a União, os Estados-Membros, os Municípios e o Distrito Federal, não cabe a nenhum desses Entes Políticos eximir-se do cumprimento de tal preceito sob alegação de não haver regulamentação sobre um determinado procedimento ou tratamento específico, bem como não se faz necessário incluir todos os entes na ação, tendo a parte a possibilidade de intentar a demanda em face de qualquer um deles.



    Portanto, neste instante de cognição rasa, ao meu ver resta demonstrado que os entes federativos encontram-se solidariamente responsáveis por assegurar o direito à saúde do cidadão, de modo que, o Estado de Alagoas, ora agravado, é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, sendo desnecessário o chamamento da União Federal à lide, restando presente a probabilidade do direito alegado pela parte recorrente”



    Dessa forma, em razão da inexistência de qualquer fato ou argumento novo capaz de infirmar o raciocínio condutor da liminar anteriormente deferida, bem como por entender que os fundamentos transcritos são inteiramente suficientes e aplicáveis para a resolução do mérito recursal, mantenho as mesmas razões de convencimento daquela decisão como motivação para decidir o mérito do presente agravo de instrumento”. (eDOC 8, pp. 3-9)



    Interposto recurso extraordinário, a autoridade reclamada negou seguimento ao apelo por entender que o julgado encontrava-se em consonância com o decidido no RE-RG 855.178 (Tema 793). 



    Seguiu-se a interposição de agravo interno, ao qual foi negado provimento pela autoridade reclamada e mantido os termos do acórdão objurgado. (eDOC 10)



    Diante desse cenário, entendo que o Tribunal reclamado não atendeu de forma correta a tarefa de adequação do seu julgado ao decidido por esta Corte no Tema 793, nos termos do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC. 



    Por fim, cumpre registrar que, em virtude da existência decisões conflitantes dentro da própria Corte sobre a aplicação do tema 793, especificamente no que se refere à imprescindibilidade da presença da União no polo passivo quando se pleiteia medicamento não incorporado ao SUS, o STF reconheceu a repercussão geral da controvérsia (tema 1.234). Confira-se trecho da manifestação:



    “A matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte conferir segurança jurídica no que respeita à aplicação de seus próprios precedentes (Tema 793, RE 855.178-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin), notadamente quanto à obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento registrado pela Anvisa, mas ainda não incorporado nas políticas públicas do SUS. 



    (...)



    Assim, o objeto do presente recurso extraordinário, ao discutir a obrigatoriedade de a União Federal integrar o polo passivo de demanda que trate do fornecimento de medicamento não padronizado no SUS, embora registrado na Anvisa, tem clara relação com o decidido e fixado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.



    Necessário atinar para o fato de que esta Corte concluiu pela solidariedade dos entes federados no fornecimento de medicamentos como forma de não obstar o acesso à Justiça, principalmente no que se refere a habitantes de municípios longínquos. Por outro lado, não se pode desconsiderar que o processamento de ações contra entes que não sejam os responsáveis primeiros pelo cumprimento da obrigação leva a demandas de ressarcimento desnecessárias, que apenas contribuem para o abarrotamento do Poder Judiciário.



    Em pesquisa realizada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que tem prevalecido o entendimento de que é imprescindível o ingresso da União nas demandas que versem especificamente sobre o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS.



    (…)



    De modo contrário, ressalto decisão na Rcl 53.632, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 30/5/2022, no sentido de que a inclusão da União no polo passivo é exigida apenas no caso de fornecimento de medicamentos não registrados na Anvisa.



    Destarte, a vexata quaestio transcende os limites subjetivos da causa, porquanto o tema em apreço sobressai do ponto de vista constitucional (artigo 109, I, da Constituição Federal), notadamente quanto à necessidade de se conferir balizas adequadas acerca da responsabilização por demandas que envolvam a prestação do direito à saúde, em especial quando versarem sobre o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público.



    Ressalto que a definição sobre a quem cabe arcar com os custos de medicamento ou tratamento requeridos judicialmente, além da competência para o processamento e julgamento dessas demandas, alinha-se com a meta de assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades (ODS 3 da Agenda 2030 das Nações Unidas)”.



    O acórdão restou ementado nos seguintes termos:



    “ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.366.243, Rel. Min. Presidente).



    Nesses termos, em atenção ao princípio da segurança jurídica, entendo também ser o caso de sobrestamento do feito para aguardar-se o julgamento do tema 1.234.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do feito até que sobrevenha decisão do STF no tema 1.234 da repercussão geral. Após, dever-se-á proceder a novo julgamento da causa como entender-se de Direito.



    Tendo em vista, tratar-se de direito à saúde, mantenha-se o fornecimento do medicamento deferido na origem. 



    Comunique-se. 



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente